Tribunal: STF
Processo: HC 216649
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ART. 168, § 1º, INC. III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO PROCESSANTE. INOCORRÊNCIA: LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. PRECEDENTES. NULIDADE RELATIVA: PRECLUSÃO. REEXAME DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.6.2022, por Marcos Moreira Nizio, em benefício de Ruzel Moreira Nizio, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 30.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 740.036/DF, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que indeferiu liminarmente a impetração.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado na Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF (Ação Penal n. 2017.12.1.000243-2), por se apropriar, na qualidade de advogado, de verbas judiciais pertencentes a seu cliente (inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal).



    3. No curso da ação penal, a defesa ingressou com exceção de incompetência (autos apartados, Processo n. 2019.12.1.000592-7), alegando que o local da consumação do delito seria o da “prestação de contas”, no caso a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. 



    4. Julgado improcedente o incidente sem recurso, a ação penal prosseguiu, sobrevindo sentença condenatória do paciente à pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, por apropriação indébita majorada (doc. 15).



    5. A Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a condenação, ao negar, por maioria, provimento ao apelo da defesa:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEVANTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA IMPROCEDENTE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. QUESTÃO PREJUDICIAL HETERÔGENEA. INDEPÊNDENCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAIORIA. 1. A presente ação penal trata de crime de apropriação indébita imputado a advogado inscrito nos quadros da OAB à época dos fatos, não se justificando a manutenção do sigilo, porquanto o caso não se subsome a quaisquer das hipóteses legais de cabimento de segredo de justiça (art. 5º, incisos XXXIII e LX, da Constituição Federal). Preliminares de reassunção de competência e de revogação da decisão de levantamento do segredo de justiça afastadas. 2. Ao julgar habeas corpus impetrado pelo apelante, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, firmou a competência do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião para o processamento e julgamento da presente ação penal. Operada a preclusão, esta Turma Criminal não tem competência para rever decisão definitiva do STJ. 3. Ao proferir sentença na ação de exigir contas proposta pela vítima contra o réu, o Magistrado não analisou a regularidade da suposta operação de compensação empreendida pelo apelante e que justificaria a retenção dos valores depositados em conta judicial vinculada ao processo cível de origem. Assim, afastada a preliminar de nulidade da sentença por inobservância de questão prejudicial resolvida no juízo cível. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘a jurisprudência desta Corte é no sentido da autonomia e independência das esferas civil, penal e administrativa, razão porque eventual improcedência de demanda ajuizada na esfera civil ou de procedimento administrativo instaurado não vincula ação penal instaurada em desfavor do agente’ (HC 306.865/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/10/2017). 5. Mantém-se a condenação pelo crime de apropriação indébita quando o conjunto probatório demonstra que o acusado, no exercício da profissão de advogado, com dolo evidente, apropriou-se de valores depositados em conta judicial trabalhista, vinculada ao processo civil de origem, que seriam devidos a sua cliente, ora vítima. 6. Recurso conhecido e não provido; maioria” (doc. 16).



    6. Contra esse acórdão a defesa do paciente opôs embargos infringentes, rejeitados:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O agente que no exercício da profissão de advogado, com dolo evidente de apropriação, ainda que eventual, levanta valores devidos à sua cliente e os deposita em própria conta, não os repassando posteriormente, pratica o crime previsto no art. 168, § 1º, III, do CP. II - Diante da comprovação da prática de fato típico, ilícito e culpável, a ser apurado na seara criminal, como de fato ocorreu, não há que se cogitar em mero ilícito civil e tampouco em aplicação no princípio da intervenção mínima. III - Recurso conhecido e desprovido” (fl. 127, doc. 24). 



    7. Buscando o reconhecimento da incompetência do juízo processante, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 740.036/DF, indeferido liminarmente, em 12.5.2022, pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, nos termos seguintes:



    “(...)



    De fato, consoante bem apontado pela defesa, é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que ‘[a] decisão denegatória de habeas-corpus não faz coisa julgada e, portanto, não impede a renovação do pedido, salvo – conforme a jurisprudência – se constituir mera reiteração de impetração anteriormente denegada, segundo critérios que não têm a rigidez da identificação das ações (precedentes)’ (HC n. 80.620/PE, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª T., DJ 27/4/2001, grifei). 



    Entretanto, a matéria ventilada na apelação já havia sido apreciada em habeas corpus anteriormente impetrado, de modo que o pleito deduzido no recurso configuraria reiteração de pedido. Em situação análoga, na qual se examinava a possibilidade de reapreciação do mesmo pedido, desta vez em recurso próprio, apontou o Superior Tribunal de Justiça que ‘[n]ão se conhece de recurso especial quando se tratar de mera reiteração de outro feito já deduzido nesta Corte, no caso, de habeas corpus impetrado contra o mesmo acórdão e cuja alegação, referente à ilegalidade do desaforamento, já fora devidamente analisada naquele writ. Precedentes’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 4/6/2019, destaquei). 



    De toda sorte, ao apreciar a tese defensiva no writ lá impetrado, ressaltou a Corte de origem que ‘a autoridade coatora indeferiu a liminar de incompetência do juízo e manteve sua competência para processar e julgar o feito, porque entendeu que o juízo competente para processar e julgar os crimes de apropriação indébita é o do local onde o crime se consumou, ou seja, onde houve a inversão da propriedade do bem apropriado, o que se coaduna com a situação dos autos [...] No caso dos autos, de acordo com o Comprovante de Resgate (ID n. 8398686), o paciente resgatou os valores tratados nos autos na agência n. 4418, localizada em São Sebastião/DF, e passou a agir como se dono fosse, tanto que os depositou em sua conta corrente pessoal. [...] Assim, razão assiste ao magistrado a quo e está firmada a competência do juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF para processar e julgar o feito’ (fls. 113-114, sublinhei). 



    Outra não é a compreensão Deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘o delito de apropriação indébita se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse do bem, ou seja, no momento em que o agente decide se apossar da coisa com animus domini’ (CC 133.495/PI, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), 3ª S., DJe 5/3/2015, grifei). Na mesma direção: (...)



      À vista do exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se” (doc. 18).



    8. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, negando provimento ao agravo regimental da defesa em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A despeito do reconhecimento de que a decisão denegatória de habeas corpus não faz coisa julgada, o pleito defensivo, ventilado na apelação, já havia sido apreciado pela Corte de origem em writ anteriormente impetrado, a caracterizar, assim, a reiteração de pedido. 2. Agravo regimental não provido” (doc. 19).



    9. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste no reconhecimento da alegada incompetência territorial, buscando a anulação do processo “desde o oferecimento da denúncia” ou, ainda, a concessão da ordem de ofício, “considerando a atipicidade da conduta do Paciente (reconhecida em voto vencido na apelação e em sentença cível transitada em julgado)”. 



    Afirma a atipicidade da conduta, argumentando que “o advogado, devidamente autorizado por instrumento de procuração, ao receber dinheiro em nome do seu cliente não comete crime de apropriação indébita”. 



    Alega que, “em sede judicial as contas do Paciente foram julgadas regulares pelo Juízo da 22 Vara Cível de Brasília-DF – Processo: 0723746-51.2018.8.07.0001”. 



    Sustenta que “opôs tempestivamente, no prazo da defesa prévia, Exceção de Incompetência, demonstrando que: (i) possui domicílio e residência na área de competência da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF; (ii) Os hipotéticos fatos teriam ocorrido na mesma área de competência da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF; e (iii) inexiste qualquer causa modificativa que autorize o deslocamento da competência para a Circunscrição Judiciária de São Sebastião – DF doc. 02) ”.



    Assevera que “a transferência dos valores da agência 4200-5 – Brasília para a 4418-0 em São Sebastião – DF, não é fato suficiente para o deslocamento da competência”.



    Estes os pedidos:



    “Requer-se, o deferimento de medida liminar para suspender a tramitação do processo 0000234-81.2017.8.07.0012/DF até o julgamento definitivo deste writ. 



    Requer-se, ainda, o regular processamento do whit, com a concessão da ordem para anular o processo desde o oferecimento da denúncia e firmar a competência de uma das varas criminais de Brasília-DF, para onde os autos do processo principal deverão ser remetidos. 



    OU SUCESSIVAMENTE, somente na hipótese de indeferimento do pedido anterior: 



    A concessão da ordem para determinar à Colenda 3ª Turma Criminal do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal que realize novo julgamento da apelação, para conhecer e julgar como entender de direito a preliminar de nulidade pela incompetência territorial do 
d. Juízo singular apresentada em sede de apelação. 



                      OU, que o STF de ofício: 



    Em atenção a recentíssima Lei 14.365, de 2022, que alterou o Estatuto da Advocacia e os códigos de processos Penal e Civil sobre a atuação dos advogados, para dispor no art. 7, § 14, da Lei 8.906/1994, que: ‘Cabe, privativamente, ao Conselho Federal da OAB, em processo disciplinar próprio, dispor, analisar e decidir sobre a prestação efetiva do serviço jurídico realizado pelo advogado’; e 



    Considerando ainda a atipicidade da conduta do Paciente (reconhecida em voto vencido na apelação e em sentença cível transitada em julgado), conceda a ordem de ofício, para declarar a incompetência da justiça criminal para ‘analisar e decidir sobre a prestação efetiva do serviço jurídico realizado pelo advogado’, que vem sendo tratado como ilícito penal na denúncia em tramitação na origem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    11. Busca-se na presente impetração o reconhecimento da incompetência territorial da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, além do reconhecimento, de ofício, da atipicidade da conduta do paciente.



    12. Não se comprova ilegalidade no julgado objeto da presente impetração, na qual também não se demonstra o equívoco alegado quanto à definição da competência judicial. Pacífica a orientação deste Supremo Tribunal de que a incompetência territorial é definida em razão do local de consumação do crime, consistindo nulidade relativa, sujeita, portanto, à preclusão. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS (...) COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEFINIÇÃO. A competência territorial é definida considerado o local de consumação do crime – artigo 70 do Código de Processo Penal. COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO. Vício decorrente de incompetência territorial encerra nulidade relativa, devendo ser articulado em momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC n. 140.653, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.4.2021). 



    Na espécie, quanto à alegada incompetência territorial, tem-se na sentença condenatória:



    “A defesa sustenta que o local da consumação é onde ocorreu a prestação de contas, no caso, a Circunscrição Judiciaria de Brasília.



    Contudo, é relevante destacar que tal questão já foi enfrentada na exceção de incompetência (autos em apenso 2019.12.1.000592 7), o que significa que incumbia à defesa impugnar tal decisão pela via própria.



    Em se tratando de competência relativa, esta foi prorrogada no momento em que ocorreu a preclusão da decisão que enfrentou a referida questão, não havendo mais como impugná-la nesta oportunidade, notadamente diante do término de toda a instrução probatória.



    Ademais, em consulta ao sistema informatizado, vejo que o habeas corpus impetrado pelo réu para discutir esta questão (0707488-32.2019.8.07.0000) jã foi decidido, com denegação da ordem.



    Assim, rejeito a preliminar” (doc. 15).



    13. Não foi interposto recurso contra o julgamento da exceção de incompetência, nele se tendo assentada a competência da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, pelo que, tratando-se de nulidade relativa, se vício houvesse, estaria alcançado pela preclusão, prorrogando-se a competência do juízo processante, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO-CRIME. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROTESTO OPORTUNO. ORDEM DENEGADA. 1. Os acórdãos das instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser relativa a competência territorial, de modo que, se vício houvesse, teria ele ficado precluso, à falta de protesto oportuno na ação penal em curso. 2. Ordem denegada” (HC n. 96.501, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLICATA SIMULADA. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI. NULIDADE PROCESSUAL RELATIVA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou, com as devidas adaptações, os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. Impõe-se a arguição da incompetência territorial, eminentemente relativa, na primeira oportunidade para pronunciamento da Defesa, operando-se, à sua falta, a prorrogação da competência do juízo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento”. (RHC n. 119.965, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 138.706-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    14. Não se comprova também no caso a alegada incompetência. Como assentado pelo Tribunal de origem ao menos em duas oportunidades (no julgamento do Habeas Corpus n. 0707488-32.2019.8.07.000 e do apelo interposto pela defesa), com menção à jurisprudência deste Supremo Tribunal, a competência territorial é definida pelo local de consumação do crime (art. 70 do Código de Processo Penal). No delito de apropriação indébita, pelo momento em que o agente inverte o título da posse, agindo como dono, em relação a bem móvel alheio.



    Tem-se do voto condutor do acórdão na apelação:



    “De acordo com art. 70, caput, do Código Penal, a competência será determinada pelo lugar em que consumada a infração e, no caso da apropriação indébita, isso ocorre quando há a inversão da propriedade, é dizer, a transferência/ depósito do valor do alvará com animus de usá-lo como se dono fosse. 



    Em análise acurada ao HC n. 87.846/MG, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, é possível verificar que a tese sustentada pelo denunciado não encontra amparo sequer no precedente apresentado pelo denunciado. Isso porque, em análise ao julgamento realizado em 2006 (anexo), verifica-se que a fixação da competência ficou jungida ao local em que o advogado deveria prestar contas justamente porque referida cidade também seria o local em que a posse de referido montante deixou de ser legítima, sendo, assim, naquele caso específico, indiferente o local em que depositado o alvará. 



    No mais, o recente Informativo n. 931, de 18 a 22 de fevereiro de 2019, do Supremo Tribunal Federal, analisando a matéria constante no Inq. 4619/DF, reforçou entendimento de que a competência territorial se pauta pelo momento em que o agente inverte o título da posse, agindo como dono, em relação a bem móvel alheio. Confira: (...)



    No caso dos autos, verifico que, de fato, o denunciado realizou o depósito do alvará em agência bancária situada nesta cidade de São Sebastião (f. 17 - 2019.12.1.000243-2), oportunidade que teria passado a utilizar referida quantia como se sua fosse, em razão de compensação que acredita ter sido legítima, como mencionado na resposta à acusação colacionada nos autos principais (n. 2019.12.1.000243-2). (...)



    Em seguida, o apelante impetrou perante este e. TJDFT habeas corpus com o objetivo de discutir o acerto da aludida decisão. Esta 3ª Turma Criminal, no julgamento do HBC n. 0707488- 32.2019.8.07.0000, de minha relatoria, denegou a ordem, por decisão unânime. Colaciono a seguir a ementa do julgado: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. É competente o juízo do local onde se consumou o crime de apropriação indébita, que se dá no momento em que ocorrer a inversão da posse indireta da coisa (animus rem sibi habendi), passando o autor do delito a agir como se dono fosse. 2. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1175019, 07074883220198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no PJe: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 



    No voto condutor, consignei que 1no caso dos autos, de acordo com o Comprovante de Resgate (ID n. 8398686), o paciente resgatou os valores tratados nos autos na agência n. 4418, localizada em São Sebastião/DF, e passou a agir como se dono fosse, tanto que os depositou em sua conta corrente pessoal1. 



    Posteriormente, inconformado com o resultado do julgamento, o apelante impetrou Habeas Corpus n. 543150, perante o Superior Tribunal de Justiça. Após indeferir a liminar pleiteada e receber as informações prestadas pela Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, o Ministro-Relator Rogério Schietti Cruz, em decisão monocrática, denegou a ordem e firmou a competência do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião para o processamento e julgamento da presente ação penal, afirmando que ‘seria o caso da prorrogação de sua competência e não de anulação do processo, desde o início’. Confiram-se os fundamentos da decisão: 



    A teor do art. 70 do Código de Processo Penal, a competência, via de regra, será determinada pelo lugar onde se consumar a infração penal. Como bem ressaltou o Tribunal a quo: ‘É competente o juízo do local onde se consumou o crime de apropriação indébita, que se dá no momento em que ocorrer a inversão da posse indireta da coisa (animus rem sibi habendi), passando o autor do delito a agir como se dono fosse’ (fl. 21). 



    O aresto está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, o que possibilita a solução monocrática do writ, pois: ‘A consumação do crime de apropriação indébita ocorre no momento em que o agente, de forma livre e consciente, inverte o seu animus em relação à res alheia, que recebera de boa fé, passando a dela dispor como dono’ (HC 412.356/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 25/10/2017). 



    O tipo penal se aperfeiçoa no momento em que o sujeito passa a dispor da coisa como se sua fosse, vale dizer, realiza algum ato externo típico de domínio. Em análise acurada, a ação penal deve ser processada e julgada onde houve ‘exteriorização da inversão do animus da posse, transformando-a em domínio’ (AgInt no HC n. 353.803/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 12/5/2016). 



    De toda forma, ‘não sendo possível a determinação do local em que houve a consumação do delito de apropriação indébita, a competência deve ser fixada pela prevenção, em favor do Juiz que primeiro tomou conhecimento dos fatos e despachou nos autos’ (CC n. 90.700/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª S., DJe 23/4/2008). 



    No caso sob exame, o réu, na condição de advogado, foi denunciado porque, em tese, se apropriou indevidamente de quantia em dinheiro de cliente. O profissional, consoante a narrativa do Parquet, levantou valores depositados em juízo, mediante alvará judicial, mas deixou de promover o repasse da parte devida à patrocinada. Ele depositou a quantia em conta bancária de sua titularidade, localizada em São Sebastião-DF. 



    O local da consumação do crime em apreço não é do escritório no qual o réu atuava profissionalmente, ou o do Juízo Cível, no qual foi expedido o alvará de levantamento do depósito judicial, nem ainda o local onde tramitou a Ação de Prestação de Contas n. 0723746-51.2018.8.07.0001, mas sim onde o acusado exteriorizou o comportamento típico de inversão da propriedade do dinheiro, o que, de acordo com a denúncia, ocorreu em São Sebastião (fl. 340), in verbis: 



    ‘No dia 15 de agosto de 2013, em horário que não se pode precisar, em agência do Banco do Brasil localizada em São Sebastião/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, apropriou-se indevidamente da quantia de R$ 2.140,00 (dois mil, cento e quarenta reais), pertencente a Conceição Lívia Oliveira Rocha, em razão de ofício, emprego ou profissão’. 



    De mais a mais, mesmo que o advogado sustente que o depósito não foi realizado com fins a se apropriar do dinheiro, o artigo 70, § 3º, CPP estabelece que, em caso de dúvida sobre o local da consumação do delito, a competência firmar-se-á pela prevenção. Como a ação penal foi distribuída ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, que praticou vários atos processuais, seria o caso da prorrogação de sua competência e não de anulação do processo, desde o início. 



    À vista do exposto, denego o habeas corpus” (grifos nossos)  (doc.16).



    Nessa mesma linha, consignou-se no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) o juízo competente para processar e julgar os crimes de apropriação indébita é o do local onde o crime se consumou, ou seja, onde houve a inversão da propriedade do bem apropriado, o que se coaduna com a situação dos autos [...] No caso dos autos, de acordo com o Comprovante de Resgate (ID n. 8398686), o paciente resgatou os valores tratados nos autos na agência n. 4418, localizada em São Sebastião/DF, e passou a agir como se dono fosse, tanto que os depositou em sua conta corrente pessoal. [...] Assim, razão assiste ao magistrado a quo e está firmada a competência do juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF para processar e julgar o feito’ (fls. 113-114, sublinhei)”. 



    Como demonstrado, o entendimento adotado não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO PRECEDENTE FIRMADO NA AP 937-QO. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A competência em razão do locus commissi delicti obedece à regra do art. 70 do Código de Processo Penal, que dispõe: ‘A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução’; (a) o crime de apropriação indébita consuma-se no ato da inversão da propriedade do bem - in casu, consubstanciado no ato de transferência de recursos da conta bancária titularizada pela CNT, empresa com sede em Brasília/DF, efetuado pelo Diretor da entidade, ARISTIDES FRANÇA, em suposto conluio com os demais investigados. Nesse sentido, esclarece Bitencourt que ‘a consumação da apropriação indébita e, por extensão, o aperfeiçoamento do tipo, coincidem com aquele momento em que o agente, por ato voluntário e consciente, inverte o título da posse exercida sobre a coisa, passando a dela dispor como se proprietário fosse’ (Bitencourt, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 6. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 751) (...)” (INQ n. 4.619-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.3.2019).



    E ainda, quanto ao dolo genérico para os delitos de apropriação indébita:



    “1. HABEAS CORPUS. (...) 3. AÇÃO PENAL. Crime. Apropriação indébita de verba previdenciária. Consumação. Não exigência de dolo específico. Inteligência do art. 168-A do CP. HC denegado. Precedentes. Para a configuração do delito de apropriação indébita previdenciária, basta a demonstração de dolo genérico. (HC n. 87.107, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.6.2009)



    15. A atipicidade da conduta não foi objeto da impetração analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido (HC n. 740.036/DF), sendo incabível seu exame, per saltum, nesta oportunidade, com supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “Habeas corpus. Penal. Apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A, § 1º, inciso I). Alegação de atipicidade da conduta. Pretendido trancamento da ação penal. Questão não debatida pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Precedentes. Não conhecimento da impetração. Não conhecimento do habeas corpus. 1. Ao negar o recurso da defesa, por entender que a tese demandaria o reexame de provas, o que é vedado na sede eleita, consoante a dicção da Súmula nº 7/STJ, a Corte de Justiça não apreciou as teses submetidas ao crivo do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus. Portanto, sua análise, de forma originária, configuraria inadmissível supressão de instância. 2. Habeas corpus do qual não se conhece” (RHC n. 131.878, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 7.3.2016).



    “1. HABEAS CORPUS. Alegação de inépcia da denúncia. Não conhecimento. Impetração contra denegação de outro habeas corpus. Matéria não alegada nem apreciada pelo STJ. Supressão de instância. Precedentes. Não se conhece de habeas corpus cujas questões não foram apreciadas pela decisão denegatória doutro habeas corpus, contra a qual é impetrado (...)” (HC n. 87.107, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.6.2009).



    16. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012). Nesse mesmo sentido: HC n. 100.172/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 25.9.2013. 



    17. Com base no acervo probatório dos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela consumação da conduta típica, assentando que “o agente que no exercício da profissão de advogado, com dolo evidente de apropriação, ainda que eventual, levanta valores devidos à sua cliente e os deposita em própria conta, não os repassando posteriormente, pratica o crime previsto no art. 168, § 1º, III, do CP”. Assim, “diante da comprovação da prática de fato típico, ilícito e culpável, a ser apurado na seara criminal, como de fato ocorreu, não há que se cogitar em mero ilícito civil e tampouco em aplicação no princípio da intervenção mínima”.



    Nos termos do entendimento pacificado neste Supremo Tribunal, a caracterização do crime de apropriação indébita “nã